Tribunal: STF
Processo: SS 4600
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo estado de São Paulo contra a decisão monocrática pela qual julguei extinta a presente suspensão, dada a perda superveniente de seu objeto, pois todos os processos relacionados nos autos encontram-se sobrestados, aguardando o julgamento do Tema nº 519, da repercussão geral.
    Aduziu o agravante que em um desses processos (Mandado de Segurança nº 0442708-54.2010.8.26.0000), isso não ocorreu e o sequestro apenas não prosseguiu, em virtude da concessão da contracautela, deferida nestes autos.
    Contudo, simples análise da movimentação do processo, no site da Corte regional, demonstra o contrário, conforme segue: 
 28/06/2013     Tema nº 519 - Sequestro - Pagamento - Precatório - EC 62/2009 
recurso sobrestado 
    Vê-se, assim, sem maiores dificuldades, o equívoco da premissa em que fundamentado o agravo.
    Ante o exposto, por manifestamente improcedente(art. 21, § 1º, do RISTF), nego seguimento ao agravo regimental. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente